Tribunal: TJSP
Processo: 2173481-72.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2173481-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2173481-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.410
2
Voto no 15.410
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal
da Comarca de Osasco SP
Interessado: Luiz Carlos da Silva Filho
Medida cautelar inominada incidental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, visando a obtenção de efeito suspensivo a
recurso em sentido estrito interposto. Recurso em sentido estrito já julgado. Falta de
interesse de agir. Medida cautelar julgada prejudicada.
1. Trata-se de medida cautelar incidental, com
pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, em face do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca
de Osasco - SP.
Alega, em síntese, que o acusado Luiz Carlos
da Silva Filho foi preso em flagrante no dia 30 de março e denunciado
pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2.o, inciso II, do
Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do artigo 69
do Código Penal.
Segundo descreve a denúncia, naquela data,
por volta das 21h10min, na Avenida Valter Boveri, n.o 501, Bussocaba,
nesta cidade e comarca de Osasco, o acusado e o adolescente João Paulo
Roberto Goveia da Silva, agindo em concurso e unidade de desígnios,
mediante violência e grave ameaça, a qual reduziu a vítima Margarete
Conceição da Silva à impossibilidade de resistência, subtraíram, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2173481-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.410
3
proveito comum, um aparelho celular, marca ASUS, avaliado em R$
700,00, pertencente à aludida vítima. Além disso, o réu corrompeu o
adolescente infrator João Paulo Roberto Goveia da Silva a com ele
praticar infração penal. Segundo o apurado, a ofendida estava no ponto
de ônibus com o celular em mãos, quando foi surpreendida por Luiz e
João, adolescente infrator, os quais anunciaram o roubo, gritando
"perdeu, perdeu", arrancaram o celular das mãos da ofendida e, então,
fugiram a pé. Em seguida, a ofendida solicitou o auxílio da Guarda
Municipal, apontando os indivíduos que corriam à frente.
Os guardas municipais detiveram o denunciado
e o adolescente infrator, mas, em revista pessoal, nada foi encontrado.
Contudo, durante a abordagem, João, adolescente infrator, tentou
dispensar o produto do crime, jogando-o no chão.
A
ofendida
prontamente
reconheceu
o
denunciado e o adolescente infrator como autores do crime, bem como
que o objeto encontrado no chão era o aparelho celular roubado (fl.
05/07).
A denúncia foi recebida (fl. 52), o réu foi
citado (fl. 64). Enquanto se aguardava a apresentação de resposta à
acusação, sobreveio decisão judicial (fls. 70/71) concedendo liberdade
provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, ao
acusado, sob os seguintes argumentos: a) o crime foi cometido sem
utilização de arma de fogo, de modo que não há elementos nos autos
para que se possa presumir a periculosidade do réu e risco concreto à
ordem pública; e b) o réu está preso há mais de 90 dias e não há previsão
do encerramento da instrução processual, já que sequer foi apresentada
resposta à acusação e, por via de consequência, iniciada a instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2173481-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.410
4
Obtempera que a deliberação judicial não se
mostra correta, pelo que manejou recurso em sentido estrito, colimando,
com esta medida cautelar, a atribuição de efeito ativo, restabelecendo-se
a prisão preventiva.
Busca, em síntese, a decretaão da prisão
preventiva do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
13/16).
A intimação do acusado, para eventual
manifestação, restou infrutífera (cf. fls. 22/26).
É o relatório.
2. Consulta ao sistema eletrônico do Tribunal
de Justiça revelou que o recurso em sentido estrito cuja atribuição de
efeito suspensivo é buscada através desta medida cautelar
já foi
julgado (proveu-se o reclamo, restabelecendo-se a prisão preventiva).
Pelo que o provimento jurisdicional aqui
buscado não se mostra mais útil, faltando, destarte, interesse de agir.
3. Ante o exposto, julgo prejudicada a
presente medida cautelar.
LAERTE MARRONE
Relator